Tribunal: CARF
Processo: 10283.002713/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002713/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.116 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
MOL (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRELIMINAR DE NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações
necessárias à caracterização da infração, inclusive a devida fundamentação
legal, com identificação precisa da intempestividade da prestação de
informação pelo responsável, afasta-se a preliminar de nulidade arguida,
considerando-se ainda que, durante todo o trâmite do processo, o interessado
demonstrou pleno conhecimento dos meandros da questão controvertida nos
autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados de embarque da mercadoria
destinada à exportação constitui infração decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, punível com multa regulamentar.
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável tributário pelo registro fora do prazo de informação de interesse da
administração aduaneira.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002713/2009-89
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em
que se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados de embarque das exportações sob sua responsabilidade dentro dos
prazos previstos na legislação (art. 107, IV, alíneas "c" e “e”, do Decreto-Lei 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, c/c o art. 44 da IN SRF n° 28/1994).
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
a) “[a] proposta de lançamento decorreu de auditoria de procedimento no
despacho de exportação na qual foi constatada, por meio de apuração especial, elevada
quantidade de Declarações de Exportação (DDEs), registradas entre janeiro de 2004 a dezembro
de 2004, com informação de dados de embarque registrados fora do prazo.” (e-fl. 6);
b) “[a] empresa foi intimada a apresentar justificativas para o acontecido através
do Termo de Intimação n° 008/2009. Em resposta à intimação a empresa reconhece que não
cumpriu os prazos e descreveu os procedimentos adotados para cada caso.” (e-fl. 8);
c) “aplica-se a multa por falta de registro, no Siscomex, dos dados de embarque de
mercadorias, fora do prazo estipulado, somente se o registro foi efetuado depois de dois dias, no
caso de transporte aéreo e depois de sete dias, no caso de transporte marítimo.” (e-fl. 9);
d) “[o] art. 95 do Decreto-Lei número 37/66 estabelece os responsáveis pelas
infrações, uma vez que se trata de uma cadeia de intervenientes, o que poderia facilitar a fuga das
responsabilidades, caso a lei não estendesse esta responsabilidade a todos os que participam da
cadeia e tornam possível o exercício da atividade.” (e-fl. 10);
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

e) a empresa “prestou informações a destempo em 10 viagens distintas, sendo a
multa a ser aplicada de R$ 5.000,00, por viagem. As infrações no ano de 2004 somam uma valor
de R$ 50.000,00” (e-fl. 11).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
alegando o seguinte:
1) “[por] razões alheias à vontade da Impugnante, como o atraso das informações
que deveriam ser prestadas pelos exportadores, as referidas DDEs não puderam ser entregues
dentro do prazo estabelecido.” (e-fl. 64);
2) os “atrasos, no entanto, não significam que a Impugnante tenha causado
embaraços, dificultado ou impedido a ação da fiscalização aduaneira. Consequentemente, a
conduta da Impugnante (atraso) não se encontra tipificada na alínea "c" do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.” (e-fl. 64);
3) “não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade, isto porque as DDEs em
tela foram efetivamente entregues à repartição aduaneira antes de qualquer intimação ou de
qualquer outra notificação expedida pela fiscalização aduaneira, conforme atesta a própria
fiscalização no Anexo II, fl. 46, que integra o auto de infração.” (e-fl. 64);
4) em razão da denúncia espontânea, a multa não podia ser exigida;
5) “a Impugnante não reveste a condição de empresa transportadora, mas apenas
uma agência de navegação que tem por fim prover todas as necessidades do navio no porto de
destino.” (e-fl. 65).
O acórdão da DRJ em que se cancelou parte da multa em razão de decadência
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
sujeitando o transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, como é o caso da informação dos dados de
embarque de mercadoria destinada à exportação prestada fora do prazo estabelecido
normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

Consta do voto condutor do acórdão de primeira instância que o equívoco na
indicação da alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 como fundamentação
legal, ao invés do inciso “e”, não enseja a nulidade do auto de infração, pois, nos termos do art.
60 do Decreto no 70.235/1972, em se tratando de processo administrativo fiscal, a regra é a
convalidação ou saneamento, sendo exceção a nulidade, esta devendo ser declarada somente na
hipótese de prejuízo ao exercício de defesa ou de incompetência da autoridade.
Aduziu, ainda, o relator de piso que as disposições da Instrução Normativa no
800/2007 acerca do transportador abrangem também a agência marítima representante, sendo de
sua obrigação o dever de prestar informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre
veículo e carga na forma, prazo e condições estabelecidos, sob pena de incorrer nas infrações
previstas no art. 107, inciso IV, alíneas “e” ou “f”, do Decreto-lei no 37/1996.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2016 (fl. 98), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 16/01/2017 (fl. 99) e requereu o cancelamento do
auto de infração, repisando os argumentos de defesa encetados na primeira instância, aduzindo,
ainda, o seguinte:
a) inovação do enquadramento legal da autuação por parte da Delegacia de
Julgamento (DRJ), da alínea “c” para a alínea “e” do art. 107, inciso IV, do Decreto-lei no
37/1996, com violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa;
b) o objeto da suposta infração é a falta de apresentação de informação, ato esse
omissivo, situação não ocorrida no presente caso, pois as DDEs foram devidamente entregues à
repartição aduaneira;
c) nulidade do auto de infração e/ou do procedimento fiscal por se encontrarem
em desconformidade com a lei de regência;
d) patente ilegitimidade do Recorrente, nos termos da súmula 192 do extinto TFR,
da jurisprudência do STJ, de decisão do TRF5 e da súmula AGU no 50/2010, uma vez que atua
como prestadora de serviços de agenciamento marítimo, com dedicação exclusiva ao
transportador Mitsui O.S.K. Lines Ltd., tratando-se de mero vínculo de mandato destituído de
responsabilização por transferência (do transportador para o agente marítimo);
e) nos termos do § 2o do art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, com
redação dada pela Instrução Normativa SRF no 510/2005, as informações sobre o embarque de
mercadorias devem ser prestadas pelo transportador e não pelo agente marítimo, dada a
inexistência de solidariedade entre eles;
f) impossibilidade de responsabilização do agente marítimo em decorrência do
princípio da legalidade estrita, dada a inexistência de dispositivo legal equiparando o agente
marítimo ao transportador ou mesmo ao armador;
g) necessidade de observância da hierarquia das normas, não podendo as
instruções normativas ampliarem as disposições da lei, mostrando-se ilegais, ainda, os arts. 32 e
95 do Decreto-lei no 37/1966;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

h) a DDE é emitida pelo exportador, não tendo o armador acesso a essa
informação, a não ser quando ela é disponibilizada no DRAFT do B/L, que é elaborado pelo
exportador e encaminhado ao armador;
i) ocorrem muitos imprevistos, sendo que a Receita Federal insiste em exigir
multa do agente marítimo como se ele tivesse dado causa ao problema, mesmo se tratando de
medida alheia a sua responsabilidade;
j) após o embarque, já decorrido o período de sete dias, o exportador, necessitando
da averbação, tem de recorrer ao armador, informando o número da DDE, quando se torna
possível o lançamento da informação (número da DDE) no sistema;
k) o NVOCC/Agente Transitário de Carga, embora considerado transportador,
não opera navios diretamente, mas contrata com o armador um determinado espaço para as suas
cargas, quando o armador emite o chamado MASTER B/L, cobrindo todas as cargas
embarcadas, sendo da responsabilidade do NVOCC a emissão do HOUSE B/L para cada um dos
seus clientes (exportadores, no caso), cobrindo as respectivas cargas;
l) para o registro no Siscomex, torna-se necessário saber o peso bruto e a
quantidade de volumes de cada DDE, e como esses dados não constam no DRAFT B/L
encaminhado pelo NVOCC/Agente Transitário de Carga ao armador para emissão do MASTER
B/L, fica impossível efetuar o registro dos dados de embarque em tempo hábil, pois essas
informações constam somente no HOUSE B/L emitido pelo NVOCC/Agente Transitário de
Carga, ao qual o armador não tem acesso;
m) o agente marítimo age em nome alheio, por conta e ordem de terceiro, sendo
que, não tendo sido ele o emissor dos documentos registrados em atraso, ele não pode ser
responsabilizado;
n) instruções normativas da Receita Federal estipulam que as informações
relativas ao despacho aduaneiro devem ser prestadas, no prazo de dez dias, pelo exportador,
enquanto outra norma estipula o prazo de sete dias para o transportador efetuar o registro no
Siscomex, situação em que a tempestividade da medida se inviabiliza (obrigação impossível de
ser cumprida);
o) boa-fé do Recorrente e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
da proporcionalidade, dada a inexistência de artifícios tendentes a burlar os encargos tributários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exige multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
os dados de embarque das exportações sob a responsabilidade do transportador/agente marítimo
dentro dos prazos previstos na legislação (art. 107, IV, alínea "c" e “e”, do Decreto-Lei 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, c/c o art. 44 da IN SRF n° 28/1994).
De início, deve-se registrar que, nos termos da súmula CARF no 2, “o CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”, razão pela qual
aqui não se analisarão os argumentos atinentes à alegada violação dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, quando confrontados com dispositivos legais válidos e
vigentes, cuja observância é obrigatória por parte do órgão administrativo julgador.
Quanto à aplicação da denúncia espontânea demandada pelo Recorrente, trata-se
de matéria sumulada neste CARF, sendo afastada tal possibilidade de forma expressa, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Registre-se, ainda, que, conforme manifestação do próprio Recorrente, é
incontroversa a ocorrência de atraso no registro das informações de embarque.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das demais matérias aduzidas no
Recurso Voluntário.
I. Nulidade do auto de infração. Alteração do fundamento legal.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do auto de infração e/ou do
procedimento fiscal em razão da inovação do enquadramento legal perpetrada pela Delegacia de
Julgamento (DRJ), pois a autuação se fundara na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei no 37/1996, vindo o julgador de piso a substituí-la pela alínea “e” do mesmo dispositivo, com
evidente violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Analisando-se o auto de infração (e-fls. 2 a 15), constata-se que, efetivamente, o
fundamento legal ali registrado é a alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1996,
cuja redação é a seguinte:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Nota-se que o agente fiscal, diante do atraso no registro da informação,
considerou que tal fato caracterizava embaraço à ação de fiscalização aduaneira.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

No entanto, a fundamentação do auto de infração não se restringiu a tal
dispositivo, pois à e-fl. 9 da descrição dos fatos, registrou-se o seguinte:
A Secretaria da Receita Federal, através da Disit, entendeu que aplica-se a
retroatividade benigna prevista no art.106 do CTN. Portanto, aplica-se a multa por
falta de registro, no Siscomex, dos dados de embarque de mercadorias, fora do
prazo estipulado, somente se o registro foi efetuado depois de dois dias, no caso de
transporte aéreo e depois de sete dias, no caso de transporte marítimo.
A SRF entendeu que aplica-se ao transportador/agente de cargas/agente marítimo ou
outros intervenientes que deixarem de informar os dados de embarque dentro do prazo a
multa de R$ 5.000,00 para cada viagem do veiculo transportador.
Decreto-Lei 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n°
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; (g.n.)
Verifica-se, portanto, que a autuação fundamentou-se em ambas as alíneas “c” e
“e” do art. 107 do Decreto-lei no 37/1996, conjugando-se a regra da intempestividade da
prestação de informação (alínea “e”) com a regra do embaraço à ação de fiscalização aduaneira
(alínea “c”).
A DRJ, ao analisar tal fato sob a ótica da convalidação do ato administrativo, não
se deu conta de que a fundamentação legal do auto de infração não se restringira a referida alínea
“c”, pois dele constou, expressamente, a alínea “e” do mesmo dispositivo legal, razão pela qual
não há que se falar em inovação dos argumentos de defesa.
E mesmo que assim não fosse, não se pode ignorar que, tendo o Recorrente se
contraposto ao procedimento fiscal, tanto na primeira quanto na segunda instância, em toda a sua
amplitude, demonstrando pleno conhecimento dos fatos apurados e das respectivas
consequências jurídicas, não se vislumbra nenhum cerceamento do direito à ampla defesa que
pudesse viciar os atos administrativos ora sob análise.
Nesse sentido, afasta-se a alegação do Recorrente de nulidade do lançamento e/ou
do procedimento.
II. A multa aplicada. Responsabilização do agente marítimo.
Conforme consta do auto de infração, o lançamento se fundara nos seguintes
dispositivos normativos:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

Decreto-Lei 37/1966
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Lei no 11.281,
de 2006)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n° 10.833, de
29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
[...]
IN SRF n° 28/1994
(...)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510,
de 2005)
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
(...)
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3°
do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço a atividade de
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107
do Decreto-lei n°37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto
de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Considerando-se os dispositivos supra, todos eles transcritos no auto de infração,
extraem-se as seguintes conclusões:
a) a lei determina que o transportador deve prestar informações na forma e nos
prazos estipulados pela Receita Federal; logo, as instruções normativas que disciplinam tais
condicionantes encontram suporte na lei, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade ou
desrespeito à hierarquia de normas;
b) a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, razão pela qual, diante da
imputação objetiva, não se perscruta acerca de eventual boa-fé do agente;
c) responde pela infração qualquer pessoa que concorra para sua prática; logo,
tendo o registro da informação no Siscomex sido realizado intempestivamente pelo Recorrente,
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

no desempenho da função de representante no País do transportador internacional, tem-se por
realizada a hipótese normativa da penalidade;
d) a multa de R$ 5.000,00 estipulada na lei, lançada nestes autos, decorre da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal para a prestação de informações sobre o
veículo ou a carga transportada.
As constatações supra, por si sós, já deitam por terra a quase totalidade dos
argumentos de defesa do Recorrente. Contudo, algumas incursões adicionais se mostram
necessárias.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) tem jurisprudência assentada no
sentido de que o agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro,
responde pela infração, conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-010.293, de 16
de junho de 2020, a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/07/2006, 06/08/2006, 16/08/2006, 30/08/2006, 19/10/2006,
03/11/2006, 07/11/2006, 26/11/2006, 27/11/2006, 30/11/2006, 02/12/2006, 11/12/2006,
12/12/2006, 27/12/2006, 07/01/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração. (g.n.)
Merece registro o seguinte excerto que consta do voto condutor do acórdão supra:
Sendo assim, sem delongas, entendo que, ainda que fosse apenas a representante, no
País, do transportador estrangeiro, também seria responsabilizada solidariamente pelo
imposto devido por força do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37,
de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001. Da mesma
forma, a responsabilidade de quem representa o transportador, desincumbindo-se
do cumprimento das obrigações acessórias que lhe são próprias, é expressa nos
termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal, já que respondem pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para a sua prática. Por estas razões, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. (g.n.)
Verifica-se que, da mesma forma registrada no item “c” deste voto, nos termos do
inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966, a responsabilidade é imputada a qualquer um que,
de qualquer forma, concorra para a prática da infração.
A CSRF tem inúmeros outros acórdãos no mesmo sentido, destacando-se os mais
recentes: 9303-010.295 e 9303-010.292, ambos de 16/06/2020; 9303-008.384 e 9303-008.393,
ambos de 21/03/2019; e 9303-003.276, de 05/02/2015.
Nesse último acórdão da CSRF , fez-se referência à decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no REsp no 1.129.430, relator Ministro Luiz Fux, publicado em 14/12/2010,
cuja ementa assim dispõe:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
consequente da regra matriz de incidência tributária é a pessoa que juridicamente deve
pagara dívida tributária, seja sua ou de terceiro(s).
3.O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como sujeitos
passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer pessoa
colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito passivo,
pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de contribuinte ou
responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito Tributário", 2o
Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,2002, pág.279).
4. O contribuinte (também denominado, na doutrina, de sujeito passivo direto, devedor
direto ou destinatário legal tributário) tem relação causal, direta e pessoal com o
pressuposto de fato que origina a obrigação tributária (artigo 121, I, do CTN).
5. O responsável tributário (por alguns chamado sujeito passivo indireto ou devedor
indireto), por sua vez, não ostenta liame direto e pessoal com o fato jurídico tributário,
decorrendo o dever jurídico de previsão legal (artigo 121, II, do CTN). (...)
11.Consequentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador
estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada
em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro. (g.n.)
Conforme decisão supra, já transitada em julgado, submetida à sistemática dos
recursos repetitivos, a súmula TFR 192, bastante referenciada pelo Recorrente em sua peça
recursal, foi editada em 1985, na vigência de norma anterior em que não se previa
responsabilidade tributária do agente marítimo, representante do transportador no País, o que se
inverteu com a legislação superveniente.
O Decreto-lei no 2.472/1988 alterou disposições da legislação aduaneira,
consubstanciada no Decreto-Lei n° 37/1966, com a previsão de responsabilidade solidária do
agente marítimo, representante do transportador estrangeiro, quanto ao Imposto de Importação
(II). Havendo previsão de responsabilidade solidária do agente marítimo pela obrigação
tributária principal, não se vislumbra possibilidade de afastamento dessa mesma
responsabilidade em relação às obrigações acessórias, não se podendo ignorar que a informação
que foi prestada em atraso o foi pelo agente marítimo, situação em que se tem por configurado,
indubitavelmente, o ilícito acarretador da imposição da multa regulamentar.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

As decisões do STJ identificadas no Recurso Voluntário se referem a (i) infração
administrativa por ausência de visto temporário de trabalho da tripulação (AgRg REsp
1.131.180), (ii) infração decorrente do não pagamento relativo a venda para comprador
estrangeiro de 5.000 toneladas métricas de produtos siderúrgicos (REsp 246.107), (iii) entrada
irregular de estrangeiro no País (AgRg REsp 1.055.650) e (iv) ocorrência relativa a venda de
mercadoria a granel (REsp 176.932).
Nota-se que tais decisões do STJ referenciadas pelo Recorrente, amparadas em
normas de direito civil, empresarial e trabalhista, não guardam qualquer correspondência com os
fatos controvertidos nestes autos, pois, no que tange às regras da legislação aduaneira, há
previsão legal de responsabilização do agente marítimo, representante do transportador
internacional, por infração decorrente da falta de prestação de informações de interesse da
administração aduaneira.
Em relação à súmula no 50 da Advocacia-Geral da União (AGU), ela tem escopo
específico, versando sobre responsabilidade por infrações sanitárias ou administrativas
praticadas no interior das embarcações, não abrangendo, por conseguinte, situações da espécie
sob análise nestes autos.
Quanto à decisão do TRF5 apontada pelo Recorrente, além de se tratar de decisão
ainda não transitada em julgado e sem efeito vinculante, ela cuida da aplicação da multa ao
agente marítimo mas em relação à retificação do Conhecimento Eletrônico (CE) após o prazo,
hipótese essa disciplinada pela própria Administração tributária federal, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 - Cosit, de 05/02/2016, em que se entendeu ser incabível a multa prevista
no art. 107, IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei no 37/66 quando se tratar de alterações ou
retificações de informações prestadas anteriormente, por não configurar, nesse caso, prestação de
informação fora do prazo.
Nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, as consultas
possuem efeito vinculante no âmbito da RFB a todos os sujeitos passivos aos quais se aplicar.
Assim, ainda que o Autor não tenha sido o consulente, faz jus à sua aplicação. Portanto, em
virtude da Solução de Consulta no 2, é de rigor o reconhecimento do não enquadramento do
Autor na hipótese de infração ali prevista.
Por fim, quanto às alegações do Recorrente acerca das dificuldades operacionais
para se cumprirem os prazos estipulados pela Administração aduaneira, há que se destacar que se
trata de norma jurídica de caráter objetivo, em que não se preveem hipóteses de afastamento das
regras em razão de questões logísticas particularizadas.
Não se pode se esquivar do fato de que a legislação correspondente alcança,
indistintamente, todos os responsáveis pelo registro de informações relativas ao comércio
exterior, muitos deles cumpridores contumazes de tais regras, razão pela qual não se vislumbra
possibilidade de se conceder um tratamento diferenciado, não autorizado pela legislação.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do auto de
infração e/ou do procedimento e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.116 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002713/2009-89

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital